Tribunal: TJSP
Processo: 1060676-61.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de inexistência da dívida, da qual era que inequivocamente sabedora. Ausência de prova de pagamento. Tampouco mudou sua posição (apelação) depois das provas trazidas pelo réu em contestação. Sentença mantida, com majoração de honorários

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de inexistência da dívida, da qual era que inequivocamente sabedora. Ausência de prova de pagamento. Tampouco mudou sua posição (apelação) depois das provas trazidas pelo réu em contestação. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060676-61.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSICA
APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060676-61.2018.8.26.0002 - Voto no 6127 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1060676-61.2018.8.26.0002
Apelante: Jessica Aparecida de Oliveira
Apelado: Banco CSF S/A
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Claudio Salvetti DAngelo
Voto no 6127
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Litigância
de má-fé caracterizada. Alegação de inexistência da dívida, da
qual era que inequivocamente sabedora. Ausência de prova de
pagamento. Tampouco mudou sua posição (apelação) depois
das provas trazidas pelo réu em contestação. Sentença mantida,
com majoração de honorários advocatícios na fase recursal.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito e condenou a parte autora ao
pagamento multa por litigância de má-fé no importe de 1,5% do valor da causa, além de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls.
169/171).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
afastar a multa por litigância de má-fé. Sustenta, em síntese, que não negou a relação jurídica,
mas sim a existência do débito (fls. 181/187).
Contrarrazões a fls. 190/199.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 47).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060676-61.2018.8.26.0002 - Voto no 6127 - DS
3
A conduta da autora nos autos evidencia má-fé processual,
consistente na alteração da verdade dos fatos, pois afirmou a existência do débito (fl. 02),
cabalmente demonstrada em contestação, na qual comprovou a contratação dos serviços e
apresentada a fatura inadimplida (fls. 107/111 e 156), além do pagamento de faturas
anteriores, perfil incompatível com o de um fraudador (fls. 146 e 154).
A autora não demonstrou a quitação da dívida, tampouco alterou
sua conduta processual no recurso de apelação, no qual se limita a deduzir a deduzir alegações
genéricas.
Destaca-se que a advogada da autora, Dra. Vaine Cineia
Luciano Gomes, OAB no 121262/SP, já foi advertida anteriormente, em razão de conduta
semelhante à identificada nestes autos, inclusive nesta instância recursal:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. SÚMULA 385 DO STJ. 1.
Devedora contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu
nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas
no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça. 2. A ré
demonstrou a adesão aos serviços de cartão de crédito. E como a autora não
nega a relação contratual, escorreita a rejeição ao seu pedido de declaração de
inexigibilidade da dívida questionada. 3. Ademais, ela é detentora de inúmeras
outras restrição promovidas por outros credores. O que impede o acolhimento
do pedido de indenização por danos morais, inocorrentes à espécie (Súmula
385 do STJ). Recurso não provido, com determinação de expedição de ofício à
OAB e à Numopede. (TJSP; Apelação Cível 1001694-51.2018.8.26.0100;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/01/2019; Data de Registro: 08/01/2019).
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS -
Sentença de improcedência, com condenação do autor por litigância de má-fé -
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Hipótese em que o réu comprovou a
existência de relação jurídica que deu origem ao débito questionado Réu que
se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015
Autor que não impugnou especificadamente os documentos e informações
trazidas pelo réu, tampouco comprovou o pagamento - Negativação que se deu
em exercício regular de direito - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Intenção de
alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) Parte autora que formulou
pretensão destituída de fundamento - Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013761-38.2015.8.26.0008; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060676-61.2018.8.26.0002 - Voto no 6127 - DS
4
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
O valor da multa cominada enquadra-se nos critérios do artigo
81, caput, do Código de Processo Civil, mostrando-se justa e razoável a importância de
arbitrada em sentença em 1,5% do valor da causa (R$ 50.693,18).
Consigna-se que a justiça gratuita concedida não isenta o autor
do pagamento da sanção acima imposta, a qual não se confunde com o ônus sucumbencial,
como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: "A concessão do benefício da justiça
gratuita não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais por atos
de litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide" (4a Turma, RMS 15.600, Min.
Aldir Passarinho Jr., j, 20.05.08, DJU 23.06.08).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Eventual
interposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo desnecessária a
menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator